Tribunal: TJMT
Processo: 1019366-64.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1019366-64.2019.811.0000 - PJE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
RECORRIDO: COTRIMAC COTRIGUACU MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela TIM CELULAR S/A, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 36212977):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DAS ASTREINTES – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA MULTA FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Muito embora o valor das astreintes possa ser revisto a qualquer tempo, nos termos do art. 537, §1o, I, do CPC, no caso dos autos não há o que se falar em redução, vez que fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade. (TJMT – Agravo de Instrumento no 1019366-64.2019.811.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2020). ”
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no ID. 47038466.
A parte Recorrente afirma que o acórdão guerreado apresenta divergência jurisprudencial, em afronta ao artigo 412 do Código Civil e ao artigo 537, §1o do Código de Processo Civil, uma vez que imperativa a necessidade de redução do valor da multa arbitrada, posto que o valor da multa se mostrou nitidamente desproporcional ao caso.
Recurso tempestivo (ID. 48841963).
Contrarrazões (ID. 52056498).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega excesso no valor da multa cominatória arbitrada, ferindo o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Todavia, no caso dos autos, levando-se em consideração que o valor da condenação corresponda a, aproximadamente “R$ 375.920,292 (trezentos e setenta e cinco mil, novecentos e vinte reais e duzentos e noventa e dois centavos)” (id. 28800963) e o valor da multa corresponde a, aproximadamente, R$ 103.093,21 (cento e três mil e noventa e três reais e vinte e um centavos), não se pode ter esta como excessiva, não havendo o que se falar, portanto, em minoração.
Analisando as peculiaridades do caso, tem-se que o arbitramento da multa, que já foi reduzido uma vez, se deu com prudência, já que o seu objetivo é desestimular a parte a descumprir a determinação, devendo ser, portanto, mantida, eis que até o presente momento não há nos autos prova do cumprimento da obrigação e o teto do valor não sobrepõe ao da condenação.
Nesse diapasão:
RECURSO ESPECIAL No 1.579.364 - RJ (2016/0016012-1) RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONÇALVES RECORRENTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO PADILHA - RJ100343 DANIEL BURKLE WARD E OUTRO (S) - RJ135235 RECORRIDO : JOSE DE ARRUDA LOPES ADVOGADO : ANDRÉ ROBERTO DE SOUZA MACHADO - RJ086348 PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA (ASTREINTES). ARBITRADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição da República, assim ementado (fl. 216): AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO DE QUITAÇÃO DE MÚTUO PARA LIBERAÇÃO DE HIPOTECA. NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA NA SENTENÇA QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA. ASTREINTES. VALOR COMPATÍVEL COM A DEMORA NO CUMPRIMENTO DO JULGADO. - O valor das "astreintes" deve ser estabelecido em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. - Obrigação de fazer, consubstanciada em expedição de ofício de quitação de mútuo para liberação da hipoteca, cumprida após longos 4 (quatro) anos da decisão de antecipação da tutela exarada em sentença objeto de recurso recebido no efeito devolutivo. - Inexistência de motivos ou razões para o atraso no cumprimento do julgado. - Compatibilidade da multa no valor de R$ 81.600,00, correspondente a R$ 50,00 por dia de atraso, aos fins colimados e ao tempo decorrido. - Agravo de Instrumento a que se nega provimento. Embargos de declaração rejeitados. No apelo especial, a parte recorrente alega, preliminarmente, violação ao art. 535, II, do CPC/1973, diante da negativa de prestação jurisdicional. Quanto ao mérito, aduz ofensa do art. 461, §§ 3o, 4o e 6o do CPC/1973, ao argumento de que o valor cominado a título de multa foi elevado consideravelmente, em razão da clara postura da parte autora em mais perseguir em juízo a condenação acessória relativa às astreintes do que a condenação principal. Juízo positivo de admissibilidade à fl. 272. É o relatório. Decido. O valor estabelecido pela instância ordinária para a fixação da multa (astreintes) pode ser revisto nesta esfera, tão somente nas hipóteses em que a condenação revelar-se irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso, uma vez que a multa diária imposta no valor de meio salário mínimo não se mostra exorbitante. Confira-se os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO AO BANCO PARA TRAZER PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO FINANCIAMENTO. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. VALOR. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 07/STJ. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE PREVÊ POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR APÓS O CUMPRIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. (...) 2. O Tribunal de origem consignou que a quantia fixada "é apropriada para assegurar a efetividade da execução, sendo que qualquer redimensionamento, com base no art. 461, § 6o, do CPC, somente será possível após cumprida a determinação". 3. A revisão de tais premissas é vedada em Recurso Especial, pois a valoração da adequação da medida e do quantum das astreintes revela-se matéria cujo conhecimento demanda inequívoca operação de cunho fático, vedada à cognição do E. STJ (Súmula n.o 07). 4. Agravo não provido (AgRg no AREsp 12.072/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 30/08/2011). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO A RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 476 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR ATRASO EM AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. CABIMENTO. REVISÃO DO VALOR. SÚMULA 7/STJ. (...) 4. A redução do valor atribuído às astreintes implica, como regra, revolvimento dos fatos e circunstâncias da causa, o que encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do STJ. Excepciona-se apenas a hipótese de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. 5. Agravo Regimental não provido (AgRg no AREsp 8.869/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 05/09/2011). De se destacar que a Corte de origem manteve a multa nos seguintes termos (fls. 212/216): Conforme se verifica do dispositivo da sentença de fls. 46/49, foi determinado à CEF que, no prazo de 30 dias, expedisse ofício de quitação para liberação da hipoteca referente ao contrato no 101748500748-7, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, nos termos do art. 461, §§ 3o e 4o, do CPC. Pelas informações prestadas pelo Juízo da 4a Vara Federal de Niterói a Caixa Econômica Federal levou 1.632 dias, mais de 4 anos, para cumprir essa obrigação. Entendeu a d. Magistrada, a despeito do agir reprovável da CEF, que o valor consolidado das astreintes, inicialmente fixadas pelo ilustre magistrado que a antecedeu no feito, em R$ 1.693.000,00, atingiu um valor exorbitante, o que fez merecer a sua atuação para reduzi-lo para R$ 5.000,00 (fl. 142), para que não afrontasse os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, nem conduzisse ao enriquecimento sem causa do autor. (...) À vista disso, considerando que, efetivamente, a CEF não cumpriu a antecipação da tutela determinada na sentença, pois, somente deu a quitação após o trânsito em julgado, isto é, mais de quatro anos depois da data estabelecida, deve ser mantida a decisão agravada, pois o valor determinado está compatível com a demora no cumprimento do julgado. Assim sendo, não prospera a alegação da recorrida quanto à exobirtância das astreites. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2016. Ministro BENEDITO GONÇALVES Relator.” (STJ - REsp: 1579364 RJ 2016/0016012-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 06/02/2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE - MULTA COMINATÓTRIA - VALOR RAZOÁVEL - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. As astreintes devem ser fixadas para incentivar o cumprimento obrigatório da obrigação de fazer, mas na sua fixação deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo depósito judicial, caberá ao depositário, Banco do Brasil, cumprir o dever legal de arcar com a atualização monetária e juros moratórios, nos termos do art. 629 do CC.” (TJ-MG - AI: 10000190048124001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data de Publicação: 11/04/2019)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do entendimento firmado na ementa do julgamento abaixo:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. VALOR DA MULTA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1.- A convicção a que chegou o Acórdão recorrido, tendo entendido pela necessidade de aplicação da multa, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do Especial à luz da Súmula 7 desta Corte. 2.- O artigo 461 do Código de Processo Civil permite que o magistrado altere, de ofício ou a requerimento da parte, o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão. 3.- Esta Corte já se manifestou no sentido de que incide o óbice da Súmula 7 desta Corte, sendo lícita a revisão das astreintes, nesta instância, apenas nos casos em que o valor fosse irrisório ou exagerado, o que não ocorre no presente caso. 4.- Agravo Interno improvido. (AgRg no AREsp 93.060/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 25/06/2012)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 412 do Código Civil e ao artigo 537, §1o do Código de Processo Civil e ao dissídio jurisprudencial apontado, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em total sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de julho de 2020.
Des. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII